Tribunal: TJSP
Processo: 1022794-67.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. VEÍCULOS REGISTRADOS E LICENCIADOS EM OUTRO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE BITRIBUTAÇÃO. TEMA 708/STF.
1. Tributo incidente sobre veículos registrados em outro Estado, em circulação em São Paulo. Comprovação de registro e recolhimento do imposto no Estado de Minas Gerais.
2. O lançamento tributário de imposto por outra unidade da

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. VEÍCULOS REGISTRADOS E LICENCIADOS EM OUTRO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE BITRIBUTAÇÃO. TEMA 708/STF.
1. Tributo incidente sobre veículos registrados em outro Estado, em circulação em São Paulo. Comprovação de registro e recolhimento do imposto no Estado de Minas Gerais.
2. O lançamento tributário de imposto por outra unidade da Federação goza da presunção de legitimidade e de veracidade. Recolhimento realizado noutro Estado que deve antes ser desconstituído, sob pena de ser configurada a bitributação. Imposto que se dá sobre a propriedade e não sobre a circulação. Observância do artigo 120 do Código de Trânsito Brasileiro.
3. De acordo com o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do RE no 1.016.605/MG, Tema no 708, "A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.". Acórdão em conformidade com a tese firmada. Sentença mantida.
Recurso desprovido.